Tribunal: TJMT
Processo: 1024768-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024768-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KENKOORTO COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOES EIRELI - CNPJ: 20.162.067/0001-30 (AGRAVADO), CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE - CPF: 016.001.741-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CRCJUD - PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE - ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO - - INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD - DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL - SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE - EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA - CENSEC - VIABILIDADE - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de expedição de ofícios a Administradoras de meio de pagamento, tem-se que a pesquisa via SISBAJUD, já engloba todas as instituições autorizadas as funcionar pelo Banco Central do Brasil, tornando-se dispensável a medida pleiteada.

2. Acerca da pretensão de expedição de ofício à Central de Informações de Registro Civil - CRCJUD, cumpre esclarecer que esta pode ser realizada pela própria parte credora, sendo de sua responsabilidade.

3. Com relação à pesquisa junto à Sem Parar, Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A e GEDAVE, estas são indevidas, eis que a agravante não demonstrou a utilidade da medida.

4. Possível a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, de acordo com o Provimento n.o 18 de 2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

5. Decisão parcialmente reformada.

6. Recurso

parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o
1012580-29.2018.8.11.0003
, proposta em desfavor de
KENKOORTO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP
e
CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE
,
INDEFERIU
o pedido de encaminhamento de ofício para pesquisa de cadastro e eventuais ativos financeiros, bem como a expedição de ofícios/consultas aos demais sistemas indicados, porquanto indisponível o acesso do Juízo.

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo acerca do princípio da cooperação, eis que as partes têm o dever de cooperar até o limite de suas responsabilidades nos autos.

Ainda, aduz sobre a pertinência das medidas pleiteadas, vez que eventuais créditos de administradoras não estão elencados nas pesquisas já realizadas.

No que tange aos ofícios às empresas Sem Parar e Conectcar, cita que “
o que se busca com essa medida é alcançar eventuais cadastros da executada e localizar veículos que possam ser de sua propriedade mas estejam registrados em nome de terceiros
”, não sendo tal informação alcançada pelo Renajud.

Acerca da consulta ao CENSEC, expõe que “
pretende-se tão somente a expedição de decisão com força de ofício a ser protocolizado pelo Bradesco e não a consulta direta
”.

Por fim, requer a agravante o provimento do recurso interposto a fim de que seja realizada a “
expedição de ofício ao CENSEC, CCS-BACEN, CRC-JUD, Semparar, Conectcar e administradoras de meios de pagamento, requerendo, ainda que a decisão deferitória valha como ofício para cumprimento diretamente por este causídico
”.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador que a pretensão objeto da antecipação da tutela recursal exaure a matéria, o que não é recomendado. Ademais, não identificou urgência no pleito que não pudesse aguardar a decisão de mérito.

A parte agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a necessidade de manutenção da decisão agravada, alegando que a instituição bancária agravante não apresentou indícios contundentes de que poderiam existir valores e/ou bens em nome do Agravados a serem penhorados, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, considerando que “
Banco Bradesco não logrou êxito em demonstrar, ainda que de forma mínima, a possibilidade de sucesso das medidas requeridas, resta claro que sua pretensão não merece guarida, haja vista que não se pode admitir a busca ad eternum por saldos hipotéticos dos agravados
”, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 1012580-29.2018.8.11.0003, proposta em desfavor de Kenkoorto Comércio e Industria de Colchões LTDA - EPP e Claudio Sousa Cavalcante, indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício para pesquisa de cadastro e eventuais ativos financeiros, bem como a expedição de ofícios/consultas aos demais sistemas indicados, porquanto indisponível o acesso do Juízo.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido da instituição bancária para que fosse deferida pesquisa de cadastro e eventuais ativos financeiros em nome dos agravados, bem como a expedição de ofícios/consultas aos demais sistemas indicados, porquanto indisponível o acesso do Juízo.

Ao caso, cumpre salientar que a decisão recorrida avaliou a manifestação apresentada pela parte autora, ora agravante, em que a instituição bancária requer sejam deferidas as pesquisas/expedição de ofícios à Central de Informações de Registro Civil - CRCJUD; às administradoras de meios de pagamento, sendo elas Paypal do Brasil, Cielo S.A., Redecard S.A., Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamento S.A. e Pagseguro Internet S/A; à Sem Parar e Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A; à GEDAVE; bem como CENSEC.

Quanto ao pleito de expedição de ofícios a Administradoras de meio de pagamento, tais como Paypal do Brasil, Cielo S.A., Redecard S.A., Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamento S.A. e Pagseguro Internet S/A, tem-se que a pesquisa via SISBAJUD, já engloba todas as instituições autorizadas as funcionar pelo Banco Central do Brasil, tornando-se dispensável a medida pleiteada.

Com relação à pesquisa junto às administradoras de pagamento, Sem Parar e Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, estas são indevidas, eis que a agravante não demonstrou a utilidade da medida. Ademais, se tratam de empresas que não estão obrigadas a fiscalizar bens e tão pouco possuem competência para buscar registro de bens da parte agravada. O mesmo se diga em relação à pesquisa no GEDAVE, tendo em vista que tal diligência incumbe à parte exequente.

Acerca da pretensão de expedição de ofício à Central de Informações de Registro Civil - CRCJUD, cumpre esclarecer que esta pode ser realizada pela própria parte credora, nos termos do artigo 13 do Provimento n.o 46/2015 do CNJ,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação,
e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos
.

Desse modo, a pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil - CRCJUD, a princípio, é de responsabilidade do credor.

Por fim, possível a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, de acordo com o Provimento n.o 18 de 2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

A corroborar o exposto acima, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO -
CRCJUD
-
PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE
-
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN
-
INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD
-
DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL
-
SEM PARAR E CONECTCAR
-
EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
-
CENSEC
-
VIABILIDADE
- NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).” (TJMT - N.U 1011933-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS -
PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE
-
CRCJUD
-
PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA
-
SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE
- EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA -
CENSEC
-
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
- DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022). (TJMT - N.U 1007577-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Desse modo, considerando que houve decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa frustrada realizada, o pedido da instituição bancária para que fosse deferida penhora de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado devem ser atendidos.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para autorizar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023